Tribunal: TJSP
Processo: 1008105-46.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais -decurso do prazo prescricional - fato incontroverso - extinção da pretensão - impossibilidade de cobrança do débito tanto pela via judicial como extrajudicial - inexigibilidade declarada - dano moral não configurado - elementos dos autos que não denotam a influência do débito no baixo "score" de crédito da autora -

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais -decurso do prazo prescricional - fato incontroverso - extinção da pretensão - impossibilidade de cobrança do débito tanto pela via judicial como extrajudicial - inexigibilidade declarada - dano moral não configurado - elementos dos autos que não denotam a influência do débito no baixo "score" de crédito da autora - existência de outros apontamentos - inclusão das dívidas no serviço denominado "Serasa Limpa Nome" - plataforma destinada à negociação de dívidas - ausência de publicidade - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.